Tribunal: CARF
Processo: 12154.723238/2021-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE. DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a crédito sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação de multa isolada, nos termos do artigo 18, caput e § 2o da Lei no 10.833/2003 c/c artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação enseja o agravamento da multa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12154.723238/2021-75
ACÓRDÃO
1401-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a
crédito sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação
de multa isolada, nos termos do artigo 18, caput e § 2o da Lei no
10.833/2003 c/c artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação enseja o
agravamento da multa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723238/2021-75
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 105-007.397 (fls.
175/191), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 05
(DRJ05), que julgou improcedente a Impugnação (fls. 129/151) apresentada contra o Auto de
Infração lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário de Multa Isolada por compensação
indevida de IRPJ e CSLL, referente(s) ao(s) ano(s)-calendário de 2017 e 2018, no valor histórico de
R$ 2.853.922,05.
O objeto da autuação é a exigência de multa isolada, no percentual de 225%, sobre
débitos de IRPJ e CSLL indevidamente compensados através de Declarações de Compensação
(DComp) transmitidas entre 24/07/2017 e 11/04/2018. A fiscalização apontou que os créditos
utilizados, relativos a supostos Saldos Negativos de IRPJ e CSLL, eram inexistentes, pois as
retenções na fonte declaradas nas DCOMPs não foram confirmadas pelas fontes pagadoras em
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723238/2021-75
3
DIRF e as apurações de IRPJ/CSLL na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da empresa não indicavam
saldos negativos.
Além disso, identificou-se a compensação de débitos com créditos do mesmo
tributo e mesmo período de apuração. A multa foi agravada pelo não atendimento à intimação
para prestar esclarecimentos. Foi imputada responsabilidade solidária ao sócio administrador
André Luiz Dias e à procuradora da empresa, Home Gold Gestão Empresarial Ltda., juntamente
com seus sócios.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte e o Sr. André Dias,
apresentaram Impugnação conjunta (fls. 129/151), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que a exigência de Multa de Ofício deve ser excluída em relação à
autuada e seu sócio administrador, pois não houve dolo direto por parte da
empresa ou de seus representantes. Argumenta que a empresa Capital
Papelaria e Informática EIRELI contratou a Home Gold Gestão Empresarial
Ltda. para serviços de recuperação de créditos tributários, e que todas as
movimentações, lançamentos, apurações e declarações foram realizados
exclusivamente pela procuradora contratada, sem ingerência da Capital.
Sustenta que eventual falha nos lançamentos das DComp é culpa exclusiva
dos procuradores, não havendo intenção de ocultar informações ou fraude
por parte da autuada;
b) Que há erro na base de cálculo da multa isolada, que deveria incidir
unicamente sobre o valor do tributo não recolhido, excluindo-se juros e
multa de mora, pois a natureza da multa de ofício difere da natureza
sancionatória dos encargos de mora. Cita o art. 44, I, da Lei no 9.430/96 e o
art. 3o do CTN para diferenciar tributo de multa;
c) Que, eventualmente, a multa de 225% possui caráter confiscatório,
afrontando o princípio da razoabilidade e o art. 150, IV, da Constituição
Federal. Cita jurisprudência do STF (RE 833.106 e AI 727.872/RS) que teria
limitado multas punitivas a 100% e moratórias a 20% do valor do tributo,
argumentando que a multa exigida deveria ser reduzida a esses patamares,
excluídos juros e multas já sancionadas;
d) Que há ilegitimidade da sujeição passiva solidária do ex-sócio administrador
André Luiz Dias, pois este se retirou da sociedade em 27/02/2017, conforme
6a alteração contratual, antes da transmissão de qualquer DComp (a
primeira em 24/07/2017) e antes dos períodos de apuração dos tributos
compensados. Assim, não poderia ter concorrido para a alegada fraude;
e) Que há ilegitimidade da sujeição passiva solidária dos administradores em
geral, discorrendo sobre a separação patrimonial entre pessoa jurídica e
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723238/2021-75
4
sócios e os requisitos do art. 135 do CTN. Argumenta que a responsabilidade
dos sócios é subsidiária e depende da comprovação de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, com dolo.
Afirma que o simples inadimplemento da obrigação tributária não configura
infração à lei para fins de responsabilização do sócio e que, no caso, os atos
foram praticados por procuradores, afastando o dolo dos sócios.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento 05, proferiu o Acórdão n.o 105-007.397 (fls. 175/191) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais, exceto quando
versar exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa isolada em razão de não-homologação da
compensação, no percentual de 150% sobre o valor dos débitos
compensados indevidamente, quando se comprova a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, sendo este percentual
agravado para 225%, pelo não atendimento à intimação fiscal para prestar
esclarecimentos.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU
ILEGALIDADE.
Foge à competência da autoridade administrativa apreciar as alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento pátrio, por se tratar de matéria reservada ao Poder
Judiciário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723238/2021-75
5
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no
lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de
causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ apreciou a questão da pluralidade de sujeitos passivos,
afirmando que a impugnação da autuada e de seu sócio aproveitaria aos demais responsáveis
solidários (Home Gold Gestão Empresarial Ltda. e seus sócios) quanto ao crédito tributário, mas
não quanto à responsabilização destes que não foi especificamente contestada por eles. Informou
também que as manifestações de inconformidade contra os despachos decisórios que não
homologaram as compensações tiveram seguimento negado.
No mérito, a DRJ afastou a vinculação da administração a entendimentos de
doutrina e jurisprudência citados pela defesa que não tivessem eficácia normativa ou não fossem
objeto de manifestação expressa da PGFN nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Quanto à multa isolada, a decisão confirmou sua legalidade com base no art. 18 da Lei no
10.833/03, alterado pela Lei no 11.488/07, que estabelece o percentual de 150% (dobro do
previsto no art. 44, I, da Lei no 9.430/96) sobre o valor total do débito indevidamente compensado
em caso de falsidade, e o agravamento para 225% pelo não atendimento à intimação, conforme §
2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
A alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade da multa por violação a
princípios constitucionais (razoabilidade, vedação ao confisco) foi rejeitada com base na Súmula
CARF no 2, que veda ao órgão administrativo pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de lei. O
argumento de erro na base de cálculo da multa também foi rechaçado, pois o § 2o do art. 18 da Lei
no 10.833/03 prevê expressamente que a base de cálculo é o "valor total do débito indevidamente
compensado", incluindo principal e encargos moratórios.
Em relação à alegação de ausência de dolo da autuada e de seu sócio, atribuindo a
responsabilidade à procuradora Home Gold, a DRJ entendeu que a outorga de procuração não
afasta a sujeição passiva da contribuinte nem a responsabilidade solidária do sócio. Considerou
que a contribuinte, ao não apresentar comprovantes de retenção nem esclarecer divergências
quando intimada, e ao não reconhecer a infração ou denunciar a procuradora, agiu no mínimo
com culpa e com dolo ao apresentar DCOMPs com informações falsas, mesmo que por meio de
procurador, para compensar fraudulentamente tributos.
Quanto à responsabilidade solidária do ex-sócio administrador André Luiz Dias, com
base no art. 135, III, do CTN, a DRJ esclareceu que essa responsabilidade é solidária, não
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723238/2021-75
6
desonerando a pessoa jurídica nem estabelecendo benefício de ordem, citando o Parecer PGFN
CRJ/CAT no 55/2009 e a Nota GT Responsabilidade Tributária no 1/2010.
Afirmou que a pessoa jurídica age por meio de seus administradores ou
mandatários e que não é necessário apontar um ato específico e personalíssimo do administrador
para responsabilizá-lo pela ilicitude da empresa. Refutou o argumento da data de saída do sócio,
indicando que a alteração contratual de 28/02/2017 só foi protocolada na Junta Comercial em
13/04/2018, após a transmissão de todas as DCOMPs, mantendo a responsabilidade solidária
devido à fraude e ao crime contra a ordem tributária configurados pela apresentação de DCOMPs
com informações falsas.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
194/216), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A contribuinte apresentou Recurso conjunto com seu sócio administrador,
ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA, na qual contestaram tanto o crédito tributário lançado quanto a
responsabilização atribuída a este sócio. Os demais responsabilizados solidariamente (a empresa
HOME GOLD GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, e seus sócios administradores PEDRO PAULO VILA
NOVA RAMALHO e ALEXANDRE DOS SANTOS VIEIRA), não apresentaram manifestação de
inconformidade e Recurso, razão pela qual a responsabilização destes resta definitiva, caso
mantido o lançamento.
Em resumo, trata-se de lançamento de multa isolada no percentual de 150% com
fundamento na falsidade da declaração, nos termos do art. 18 da Lei 10.833/03. Por sua vez, a
autoridade fiscal também aplicou o agravamento por falta de atendimento a intimação.
No que se refere ao fundamento do lançamento da multa isolada, qual seja, a
falsidade da declaração, o mérito deveria ser discutido nos autos dos processos de crédito nos
12154.722308/2020-97, 12154.722318/2020-22, 12154.722313/2020-08 e 12154.722319/2020-
77, entretanto, foi negado seguimento a tais manifestações de inconformidade, posto que nelas
não constavam os motivos ou pontos de discordância contra a não homologação das
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723238/2021-75
7
compensações, mas sim os motivos contra os lançamentos da multa em julgamento no presente
processo. Os referidos processos se encontram atualmente arquivados.
Pois bem, tal premissa é importante vez que, no que se refere à aplicação da multa
de 150% ela decorre de expressa previsão legal quando estivermos diante de falsidade de
declaração, e a sua caracterização resta definitiva com base na decisão definitiva ocorrida no
processo de crédito.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723238/2021-75
8
A impugnação é tempestiva e atende a todos os requisitos de admissibilidade, por
isso, dela tomo conhecimento.
Preliminarmente, cabe observar que a impugnação apresentada tempestivamente
por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação
aos demais, exceto quando versar exclusivamente sobre o vínculo de
responsabilidade, conforme dispõe o art. 5o, § 1o, da Instrução Normativa RFB no
1.862, de 27 de dezembro de 2018.
A CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI apresentou impugnação conjunta
com seu sócio administrador, ANDRÉ LUIZ DIAS, na qual contestaram tanto o
crédito tributário lançado quanto a responsabilização atribuída a este sócio. Desta
forma, os demais responsabilizados solidariamente (a empresa HOME GOLD
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, e seus sócios administradores PEDRO PAULO VILA
NOVA RAMALHO ALEXANDRE DOS SANTOS VIEIRA), mesmo que não tenham
apresentado impugnação, aproveitarão do resultado do presente julgamento,
exceto quando à responsabilização solidária destes.
Cabe registrar, também, que foram apresentadas manifestações de inconformidade nos Processos de crédito nos
12154.722308/2020-97,
12154.722318/2020-22, 12154.722313/2020-08 e 12154.722319/2020-77 contra
os despachos decisórios que não homologaram as compensações objeto da
autuação em julgamento. Contudo, foi negado seguimento a tais manifestações
de inconformidade, posto que nelas não constavam os motivos ou pontos de
discordância contra a não homologação das compensações, mas sim os motivos
contra os lançamentos da multa em julgamento no presente processo. Os
referidos processos se encontram atualmente arquivados.
No mérito, tendo em vista que foram citadas jurisprudências judicial e
administrativa, além de passagens de doutrina jurídica, cabe esclarecer que os
entendimentos nelas contidos servem apenas como forma de ilustrar e reforçar
sua argumentação, não vinculando a administração àqueles entendimentos, isto
porque não têm eficácia normativa.
Especificamente em relação às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda
Nacional proferidas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou
em Recursos Especiais Repetitivos (STJ) somente vinculam a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) após expressa manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), nos moldes previstos na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1/2014, que regulamenta o disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no
10.522/2002 (alterado pela Lei no 12.844/2013), o que não ocorreu em relação às
multas em questão.
A exigência da multa isolada em razão de não-homologação da compensação,
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
está prevista no art. 18 da Lei no 10.833/03 com a redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, sendo que percentual previsto no § 2o do referido artigo é o
dobro do previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ou seja,
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723238/2021-75
9
de 150%, e tem como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Já o aumento de metade do percentual, acima referido, pelo não atendimento à
intimação fiscal para prestar esclarecimentos, tem previsão no § 2o art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, perfazendo
um total de 225% sobre os débitos indevidamente compensados.
Com efeito, diante da previsão legal para exigência da referida multa, no
percentual de 225% sobre os débitos indevidamente compensados, é ineficaz na
defesa administrativa a alegação de que a aplicação da referida multa violaria
princípios constitucionais, a exemplo do princípio da razoabilidade o do que veda
a utilização de tributo com efeito de confisco, pois foge à competência de a
autoridade administrativa apreciar as alegações de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento pátrio, por se tratar
de matéria reservada ao Poder Judiciário. Tal entendimento já se encontra,
inclusive, sumulado pelo CARF:
Súmula CARF n02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Foi alegado erro no cálculo da multa lançada, sob o fundamento de que a
autoridade fiscal fez incidir o percentual da multa não só sobre o valor do tributo,
como dispõe taxativamente o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, mas sim sobre a
totalidade do valor compensado, o que inclui também valores relativos à multa de
mora e aos juros moratórios.
Contudo, tal alegação não procede, posto que a Lei no 9.430, de 1996, não dispõe
acerca da base de cálculo da multa em questão, somente é referenciada pela art.
18 da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007,
para o estabelecimento do percentual a ser aplicado. Por seu turno, § 2o do
referido artigo prevê expressamente que a multa isolada em questão tem "como
base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado", o que inclui
o valor do principal e dos eventuais encargos moratórios (multa e juros)
decorrentes do atraso no pagamento/ compensação.
A impugnante contesta a aplicação da multa, também, sob a alegação de
inexistência de dolo direto da empresa autuada e/ou seu ex-sócio administrador.
Relata que foi procurada pela empresa Home Gold Gestão Empresarial Ltda e seus
sócios, que ofereceram serviços de recuperação de créditos tributários, inclusive
com remuneração pro êxito, após homologação pelo Fisco dos procedimentos
que eles realizassem; que acreditou na legitimidade do trabalho oferecido, tendo-
lhes contratado e outorgou-lhes procuração, devidamente registrada nos sistemas
da RFB; e que, então, a Home Gold e seus sócios passaram, sob sua inteira
responsabilidade, a promover os levantamentos das recuperações fiscais
possíveis.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723238/2021-75
10
Aduz que todas as movimentações, lançamentos, apurações e declarações que
motivaram a autuação foram realizados exclusivamente pela procuradora
contratada, sem que houvesse qualquer ingerência ou determinações por parte
da contribuinte e seu representante legal. Assim, não se poderia imputar qualquer
intenção dolosa à autuada e seu representante/administrador, na medida em que
não participaram ativamente dos fatos que ensejaram a apuração fiscal e, ausente
intenção dolosa, sendo este o fundamento para a exigência da multa isolada em
questão.
Vê-se que as alegações são no sentido de imputar à Home Gold e aos seus sócios
a responsabilidade pelas infrações lançadas. Entretanto, o fato de as declarações
terem sido entregues pela procuradora não afasta a sujeição passiva da
contribuinte, que outorgou a procuração, bem como a responsabilização solidária
de seu ex-sócio administrador.
Deve-se observar que a contribuinte foi intimada, no curso da ação fiscal, a
apresentar os comprovantes de retenção e a esclarecer a divergência entre os
valores de saldos negativos informados nas DCOMP e os apurados em sua
Escrituração Contábil Fiscal - ECF, contudo, permaneceu silente. Também nada
apresentou na impugnação ou manifestações de inconformidade que
demonstrasse os direitos creditórios informados nas DCOMP em questão, ou que
esclarecesse as divergências entre as informações constantes nas DCOMP e na
ECF.
A impugnante nem mesmo reconheceu a ocorrência da infração tributária, nem
demonstrou ter denunciado criminalmente os representantes da procuradora,
alega singelamente que se alguma falha ocorreu a culpa foi da procuradora.
O certo é que ao assinar o contrato com a Home Gold, e lhe outorgar poderes
para realizar todos os serviços disponibilizados pela Receita Federal, a
contribuinte agiu no mínimo com incúria (culpa in eligendo) e com negligência ao
não cuidar, eficaz e permanentemente, de avaliar o serviço prestado (culpa in
vigilando). E mais, agiu com dolo ao apresentar DCOMP com informações falsas
acerca de ser beneficiária de imposto/contribuição retido na fonte, de forma a
compor direito creditório inverídico de saldo negativo de IRPJ/CSLL, mesmo que
por meio de procurador, e compensar de forma fraudulenta tributos federais por
ela devidos.
Assim, uma vez demonstrada a falsidade das DCOMP apresentadas, é procedente
a exigência prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007.
Quanto à responsabilização solidária do ex-sócio administrador da autuada,
ANDRÉ LUIZ DIAS, atribuída nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, cabe
esclarecer inicialmente que esta responsabilização não afeta a responsabilidade
da pessoa jurídica, permanecendo ambos igualmente responsáveis pelo crédito
tributário, sem desoneração da pessoa jurídica ou benefício de ordem, ou seja,
tem natureza solidária.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723238/2021-75
11
Neste sentido são o Parecer PGFN CRJ/CAT no 55, de 2009, e a Nota GT
Responsabilidade Tributária no 1, de 2010, cuja ementa e trechos estão abaixo
transcritos:
PGFN CR.J/CAT no 55, de 2009 Responsabilidade tributária. Conceitos e espécies.
Administrador. Responsabilidade tributária subjetiva. Ausência de desoneração da
pessoa jurídica. Inexigência de insolvabilidade da pessoa jurídica contribuinte.
Natureza de responsabilidade solidária decorrente de ato ilícito. Solidariedade do
tipo impróprio. Hipótese de declaração da obrigação do responsável e não de
constituição. Relação jurídica de garantia. Autonomia da obrigação do
administrador-infrator em relação à obrigação (crédito tributário) do contribuinte
no que tange à natureza (licitude ou ilicitude do fato jurídico), ao nascimento
(momento do surgimento) e à cobrança (exigência simultânea ou não), e
subordinação no que tange à existência, validade e eficácia. Não-ocorrência de
decadência. Perfazimento da prescrição da obrigação do responsável no mesmo
momento da prescrição do crédito tributário do contribuinte. Possibilidade de
declaração da responsabilidade do administrador-infrator por autoridade
administrativa ou judicial, ou por ato do Procurador da Fazenda. Possibilidade de
lavratura de auto de infração para declaração de responsabilidade do
administrador.
Inexistência de nulidade por ausência de participação do responsável na
constituição do crédito tributário da pessoa jurídica contribuinte. Possibilidade de
manejo de todos os meios de proteção do crédito tributário em face do
administrador-infrator que já teve sua responsabilidade declarada administrativa
ou judicialmente.
Nota GT Responsabilidade Tributária no 1, de 2010 VII-Art. 135 do CTN 51. A
Fiscalização deve incluir no lançamento de ofício todos os responsáveis, nos
termos do art. 135 do CTN, de que tiver condições de comprovar o vínculo, pois o
Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009 não refuta esse entendimento, tendo em vista
que corresponde a uma orientação adotada pela PGFN no sentido da tese
utilizada nos Tribunais.
52. Quanto à natureza dessa responsabilidade, nos termos do Parecer acima
citado e da jurisprudência do STJ, não há dúvida tratar-se de responsabilidade
solidária.
53. No que diz respeito ao elemento subjetivo, o item 59 do Parecer afirma que a
jurisprudência maciça do STJ caminha no sentido de que é o dolo gênero, e não
dolo espécie. Logo, envolve dolo ou culpa. Os precedentes que ensejaram a
Súmula 435 do STJ afirmam que compete ao sócio-gerente demonstrar que não
agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poderes. Em razão desses
argumentos, a Fiscalização pode enquadrar os sujeitos passivos nas hipóteses
tratadas pelo artigo ainda que não consiga demonstrar o dolo.
Deve-se observar que a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz de
implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723238/2021-75
12
diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e
empregados, que demonstram capacidade de expressar vontade, elemento
subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a
responsabilidade.
Assim, não há que se apontar um ato específico do administrador, de forma
personalíssima, para que o responsabilize solidariamente pelo crédito tributário
decorrente de ilicitude implementada pela empresa por ele administrada, ainda
que por meio de procurador.
Ressalte-se que, apesar da alteração contratual que excluiu ANDRÉ LUIZ DIAS da
sociedade estar datada de 28/02/2017 (fls. 158), a referida alteração somente foi
protocolada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 13/04/2018,
conforme Termo de Autenticação - Registro Digital, às fls. 160, o que está em
consonância com o extrato do sistema CNPJ, às fls. 75. Assim, constata-se que
todas as DCOMP objeto da autuação foram transmitidas anteriormente à saída de
ANDRÉ LUIZ DIAS da sociedade.
Portanto, correta a responsabilização solidária do ex-sócio administrador da
autuada, ANDRÉ LUIZ DIAS, atribuída nos termos do art. 135, inciso III, do CTN,
uma vez que demonstrada a ocorrência de fraude, nos termos do art. 72 da Lei no
4.502, de 1964, e crime contra a ordem tributária, nos termos dos artigos 1o,
inciso I, e art. 2o, inciso I, da Lei no 8.137, de 1990, mediante a apresentação de
DCOMP com informações falsas acerca de retenções na fonte, com o objetivo de
criar um direito creditório fictício e utilizá-lo para compensar tributos devidos.
Dessa forma, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido e a responsabilização solidária atribuída a ANDRÉ LUIZ
DIAS, bem como considerar não impugnada a responsabilização da HOME GOLD
GESTÃO EMPRESARIAL e de seus sócios administradores, PEDRO PAULO VILA
NOVA RAMALHO e ALEXANDRE DOS SANTOS VIEIRA.

A multa aplicada ao caso concreto, multa por não homologação de declaração
considerada falsa, é o dobro da prevista no art. 44, inciso I e, no caso concreto, foi agravada, uma
vez que a contribuinte não prestou esclarecimentos no curso da ação fiscal. Diante de expressa
previsão legal, comprovada a falsa declaração e o não atendimento a intimação, subsiste a
aplicação da multa majorada e agravada de 225% sobre o valor do débito objeto de DComp.
Não se trata, portanto, da multa isolada prevista no § 17, do art. 74 da Lei 9.430/96,
objeto do RE 796939/RS recentemente julgada inconstitucional, não se aplicando a retroatividade
benigna decorrente da Lei no 14.689/2023 que alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada.
Isto porque, em que pese estejamos falando do mesmo percentual de multa até
então aplicável (150%), no caso concreto, o dispositivo legal que enseja a aplicação duplicada da
multa de 75% é o §2o do art. 18 da Lei 10.833/2003.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723238/2021-75
13
No presente caso estamos diante de multa isolada específica, prevista no §2o do
art. 18 da Lei 10.833/2003, que estabelece de forma objetiva a obrigatoriedade de duplicação da
multa prevista no inc. I, do art. 44 da Lei 9.430/1996, previsão que não sofreu qualquer
modificação.
Por sua vez, o agravamento em 50% da multa aplicável está previsto no§ 2o do art.
44 da Lei 9.430/1996. Portanto, nenhum dos dois dispositivos foi alterado pela Lei n. 14.689/2023.
Não existem dúvidas que em grande parte das vezes o contribuinte acaba sendo
enganado por tais organizações criminosas, só que o absurdo de tais supostos créditos é tão
grande e o que se vê, de fato, é a clara intenção do contribuinte de não pagar tributos e que, por
conta disso, age sem nenhum dever mínimo de cautela.
Entretanto, mesmo na suposta hipótese de o contribuinte ter sido vítima de crime
cometido pela respectiva organização criminosa, isso não afastaria a aplicação da multa
qualificada uma vez que seja diretamente, seja por meio de outorga de poderes a procuradores, o
contribuinte agiu dolosa e sistematicamente com o intuito de deixar de recolher tributos e
dificultar a ciência e ação da autoridade fiscal.
Não se trata de mero erro de informação de crédito ou de simples ausência de
comprovante de retenção, mas de verdadeira fraude e utilização de créditos inexistentes!
Repreensível ainda, uma alegação dessa natureza por parte do patrono que representa o
contribuinte. O direito de defesa é uma garantia constitucional, mas a boa-fé processual é
princípio que deve ser observado pelas partes e é inerente ao exercício da advocacia.
Entendo até que o agravamento da penalidade seria discutível, mas é questão de
mérito que não foi impugnada especificamente.
Mas, mesmo assim, não existem motivos razoáveis para desagravar a penalidade
diante de um caso tão grave e da inércia do contribuinte. Curioso que a contribuinte alega boa-fé
mas sendo ela intimada para esclarecer o crédito, quedou-se inerte.
Outrossim, alegações quanto à ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
tributária não podem ser apreciados nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 02.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário e na parte conhecida negar-lhe provimento mantendo-se o lançamento e a
responsabilização solidária.
Quanto à responsabilização solidária, também entendo que a mesma deve ser
mantida pelos bons fundamentos da DRJ diante do caso de fraude e utilização de direito creditório
fictício. A atuação foi claramente dolosa, seja diretamente ou indiretamente através de
procuradores legitimamente outorgados pelo sócio da Recorrente.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.621 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.723238/2021-75
14
Ao outorgar a procuração existiu ligação direta da atuação do sócio
responsabilizado, assumindo o risco e a culpa in eligendo passando poderes para agentes que
atuaram com dolo e intenção de fraude.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 245
DF CARF MF
Original